Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716478-12.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA NOVACAP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Impetrante e o Distrito Federal para se manifestarem, caso queiram, sobre os embargos de declaração opostos pela NG Engenharia e Construções LTDA (id 14742639). Prazo: 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, ouça-se a il. Procuradoria-Geral de Justiça. I. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador